Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. DEFINIÇÕES DAS TESES NO IRDR 16-TJDFT e NO TEMA 1.150/STJ. PRECEDENTES VINCULANTES. INTEGRAÇÃO. COERÊNCIA. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. Nos precedentes vinculantes formados no IRDR 16/TJDFT (processo n.o 0720138-77.2020.8.07.0000) e no Tema 1.150/STJ, restou definido que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda concernente à eventual falha na prestação do serviço quanto às contas individuais vinculadas ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Frente às definições concernentes ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para as ações relativas ao PASEP, fato jurídico-processual determinado pelos precedentes vinculantes formados após a prolação da sentença recorrida, é de se reconhecer a necessidade de sua desconstituição para integração e coerência das teses controvertidas à espécie (artigos 926 e 928 do Código de Processo Civil).
3. Apelação conhecida e provida.